Tribunal: TJMT
Processo: 1004001-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004001-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), PEDRO MACIEL DE CAMPOS - CPF: 327.988.141-20 (AGRAVADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS PERICIAIS – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE – EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS TÉCNICAS PLAUSÍVEIS – NECESSIDADE DE REANÁLISE PELO JUÍZO – MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA EXECUÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou cálculos periciais, fixou multa e honorários advocatícios sobre o valor integral da execução e determinou a continuidade dos atos expropriatórios.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão agravada é nula por ausência de fundamentação;

(
ii
) saber se há excesso de execução decorrente de equívocos nos cálculos homologados;

(
iii
) saber se a multa e os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor total da execução ou apenas sobre o saldo remanescente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, com base na presunção de correção dos cálculos periciais, afastando-se a alegação de nulidade.

4. Os elementos apresentados pela parte agravante indicam inconsistências técnicas não enfrentadas na decisão recorrida, justificando a reanálise da
impugnação pelo juízo de origem.

5. A incidência de multa e honorários sobre o valor integral da execução, mesmo diante de adimplemento parcial, revela-se desproporcional, devendo limitar-se ao valor remanescente da dívida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para:

(i) determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja reanalisada a impugnação aos cálculos;

(
ii
) limitar a incidência da multa e dos honorários ao valor remanescente da execução.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que homologa cálculos periciais não é nula por ausência de fundamentação quando indica a razão da sua convicção.

2. A existência de elementos plausíveis indicativos de erro material nos cálculos justifica a reanálise da impugnação.

3. A multa e os honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do CPC devem incidir sobre o valor remanescente da dívida, deduzido o montante já pago pelo executado."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1o; 523, § 1o; 477.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto
pelo
Banco BMG S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos do cumprimento de sentença
derivado da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais (Processo no 1009828-96.2020.8.11.0041), movida por Pedro Maciel de Campos.

A decisão recorrida
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, homologando os cálculos apresentados pelo perito judicial e determinando a continuidade da execução com a incidência de multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, ambos sobre o valor integral da dívida.

Também foi determinado o
pagamento dos honorários periciais e a intimação da parte executada para pagamento do saldo remanescente no prazo de três dias, sob pena de penhora.

Inconformado, o agravante
alega que
a decisão é nula por ausência de fundamentação adequada, em afronta ao art. 489, §1o, do CPC, pois não enfrentou os argumentos lançados na impugnação, tampouco os documentos e planilhas de cálculo apresentados.

Argumenta, ainda,
que os cálculos homologados apresentam equívocos graves, especialmente porque baseados em metodologia incompatível com a natureza do contrato (empréstimo consignado), o que teria gerado um valor superior ao efetivamente devido.

Afirma que houve desconsideração de valores efetivamente pagos pela parte executada, resultando em excesso de execução
, bem como que a
multa e os honorários advocatícios não poderiam incidir sobre o valor total da execução, mas apenas sobre o saldo remanescente.

Com base nesses argumentos, r
equereu a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso, com a anulação da decisão agravada ou, alternativamente, a realização de novos cálculos.

D
eferi
ndo
pedido de efeito suspensivo
para o fim de suspender a
exigibilidade do valor fixado na decisão agravada
, bem como
impedir
a realização de atos expropriatórios, até o julgamento definitivo do presente recurso
(id. 268819258).

A parte agravada foi regularmente intimada para apresentar contrarrazões, mas quedou-se inerte, conforme certificado nos autos.
(id. 274815894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia trazida a julgamento neste agravo de instrumento envolve, essencialmente, três pontos:
(i) a
validade da fundamentação da decisão que homologou os cálculos periciais e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença;
(
ii
) a
existência de alegado excesso de execução decorrente de equívocos metodológicos nos cálculos;
(
iii
) a
legalidade da incidência da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor integral da execução, mesmo após o pagamento parcial do débito.

Da alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação

O agravante sustenta que a decisão é nula por violação ao art. 489, §1o, do CPC, sob o argumento de que não teria enfrentado os argumentos e documentos apresentados na impugnação.

No entanto
, ao analisar a decisão agravada, verifica-se que o magistrado de
primeiro grau
fundamentou seu convencimento com base na credibilidade do cálculo apresentado pelo contador judicial, reconhecendo,
inclusive, excesso parcial no valor de R$ 7.085,81, o qual foi expressamente deduzido da quantia exequenda
.

Com relação aos demais pontos, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, sob o
fundamento de que os cálculos do executado não observavam os parâmetros fixados na sentença e tampouco vinham acompanhados de planilhas atualizadas.

Vejamos o que constou da decisão agravada:

Ainda
que a fundamentação tenha se limitado à presunção de correção do cálculo pericial, tal justificativa foi suficiente para permitir o controle d
a decisão, afastando a alegação de nulidade.

“
Não há que se falar em nulidade
do ato decisório,
por ausência ou deficiência de fundamentação,
quando constam do
ato impugnado
os motivos ensejadores do entendimento exposto.
”
, (TJMT, AI no 1019989-26.2022.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel.
Antônia
Siqueira Gonçalves, julgado em 08/03/2023).

Da alegação de excesso de execução e
inconsistências nos cálculos periciais

Na ótica do
agravante
,
os cálculos periciais homologados teriam sido elaborados com base em metodologia inadequada à natureza do contrato discutido nos autos, adotando critérios próprios de operações com cartão de crédito, em vez daqueles aplicáveis a contratos de empréstimo consignado.

Argumenta,
ainda, a ocorrência de lançamentos incorretos de valores já quitados, registrados em períodos diversos dos efetivamente descontados, o que teria resultado em duplicidade ou majoração indevida das parcelas.

No caso em exame, verifica-se que os aspectos técnicos apontados pelo agravante não foram devidamente enfrentados na decisão agravada. Dentre os pontos relevantes, destacam-se: (i) a utilização de marcos temporais distintos na aplicação de encargos; (
ii
) possíveis lançamentos em duplicidade; e (
iii
) a ausência de consideração de valores já quitados.

Esses elementos, somados ao laudo técnico particular
(id. 160288866 dos autos de origem)
, revelam dúvida plausível quanto à correção dos cálculos homologados, o que justifica o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise da impugnação apresentada.

Caso entenda necessário, poderá o juízo determinar a complementação do laudo pericial ou solicitar nova manifestação do perito, conforme autoriza o art. 477 do Código de Processo Civil.

Da multa e honorários sobre o valor da execução

No que se refere à aplicação da multa de 10% e dos honorários advocatícios sobre o valor integral da execução, a instituição financeira agravante sustenta que tal medida viola o princípio da causalidade, especialmente diante do pagamento parcial da dívida, no valor de R$ 18.356,50, além da apresentação de seguro garantia para assegurar o juízo
.

Conforme reconhecido pelo próprio perito judicial, o saldo remanescente da obrigação é de R$ 57.966,53. Assim, a incidência dos encargos legais sobre o montante total da execução (R$ 86.223,59), sem considerar os valores já adimplidos, mostra-se desproporcional e contrária à jurisprudência consolidada, que orienta a fixação da multa e dos honorários com base no valor efetivamente devido.

Diante do exposto,
dou parcial
provimento ao recurso, para:

(i) determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que reanalise a impugnação aos cálculos, à luz dos elementos apresentados pelo agravante;

(
ii
) afastar a aplicação da multa e dos honorários advocatícios sobre o valor total da execução, devendo tais encargos incidir exclusivamente sobre o saldo remanescente, após deduzidos os valores já pagos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025